Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-32.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000933-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LAU RIBEIRO - CPF: 212.152.869-53 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000933-32.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

José Lau Ribeiro

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. DIVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Ausente provas de que o autor pagou o débito, ônus que lhe competia, não é possível reconhecer a ilegalidade da cobrança feita pelo Requerido.

A cobrança de dívida existente constitui exercício regular de direito, o que não gera dano moral.

Recurso improvido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o argumento de que foram juntados aos autos contrato de adesão de produtos e serviços, assinados em 30.04.2010, bem como áudio de contratação e negociação da dívida, elementos que indicariam a existência da dívida entre as partes, o que legitimaria as ligações cobrando o pagamento.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos Pares,

Inicialmente, registro que não é de se acolher a alegada nulidade da sentença. O nosso sistema jurídico rege-se pela livre apreciação motivada das provas produzidas nos autos, de modo que baste ao órgão julgador que profira decisão que consista em reposta fundamentada, ainda que de forma sucinta.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O caso discutido diz respeito a ligações excessivas cobrando débito inexistente, diante do acordo firmado e homologado nos autos n. 1000675-27.2018.8.11.0003. Que apesar de notificar extrajudicialmente o requerido, o mesmo se negou a parar de efetuar as cobranças.

Pois bem. Em análise das provas produzidas, principalmente levando em consideração o processo n. 1000675-27.2018.8.11.0003, tenho que naqueles autos, o autor formalizou os seguintes pedidos:

“Por tais razões, o autor confia e espera que, depois de apreciada a presente inicial e as provas que a instruem, se digne a:

i.

receber esta inicial acompanhada do incluso conjunto probatório para, em um primeiro momento (e com fundamentos no artigo 84, parágrafos 3
o
e 4
o
do Código de Defesa do Consumidor, artigo 300 do Código de Processo Civil e melhor doutrina e balizada jurisprudência) conceder de plano em favor do autor
a tutela provisória de urgência
para
autorizar o depósito judicial da parcela contratual incontroversa
, bem como se abstenha o banco-réu em
proceder com apontamentos em cadastros restritivos de créditos
até o julgamento de mérito do presente litigio, inclusive arbitrando astreintes em valor que realmente possa inibir o caso do não cumprimento da medida, expedindo-se, para tanto, o necessário;

ii.

haja vista a comprovada hipossuficiência do autor que no momento não reúne condições financeiras para suportar com as despesas, custas processuais e demais obrigações relacionadas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, com fundamento nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e artigo 6
o
, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, requer lhe seja concedida a assistência judiciária para o manejo deste processo e eventuais recursos, concedendo também a inversão do ônus da prova para assim equilibrar o embate jurídico, haja vista a hipossuficiencia financeira e técnica do autor;

iii.

mandar citar o banco-réu, na pessoa do gerente geral da agência única (3275) local para comparecer à audiência conciliatória, em dia e hora designados pelo juízo, sob as advertência da lei;

iv.

julgar procedente a presente demanda para tornar definitiva a tutela provisória de urgência concedida ao autor, condenando o banco-réu a indenizá-lo a título de dano moral, arbitrando-se o valor da indenização segundo critérios e orientações do Superior Tribunal de Justiça, acima reproduzidos, expedindo-se, para tanto, o necessário;

v.

condenar, por fim o banco-réu nas despesas e custas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais, estes à base de 20% sobre o valor da causa e demais cominações legais;

vi.

além das provas documentais e incontestes que fundamentam esta inicial, o autor protesta pela juntada de novos documentos, pela oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do gerente geral da agência 3275 do banco-réu, sob pena de confissão, bem como a produção de todas as demais provas em direito admitidas, inclusive aquelas porventura não especificadas no ordenamento jurídico atual, mas hábeis a provar a verdade dos fatos em que se fundam os presentes pedidos.”.

Vejo ainda que foi deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência:
“
determinando a intimação do requerido para que se abstenha de efetuar descontos na conta bancária do requerente que ultrapassem a parcela do contrato firmado entre as partes (R$1.145,14) e também se abstenha de proceder com a negativação do nome do autor, em razão do contrato objeto da lide, tudo sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito.”.

Já na minuta de acordo constou no item 3 que
o pagamento referido no item 2, confere ampla, geral e irrevogável quitação, abrangendo
todos os pedidos
objetos desta demanda formulados em face do Banco Santander (Brasil) S/A e se realizará por mera liberalidade, sem reconhecimento de culpa, abrangendo todas as despesas objeto desta ação, sem exceções.
(sem grifo no original).

Merece destaque também o item 3.a.: “
O(a) autor(a) fica ciente que o presente acordo não engloba quaisquer obrigações de fazer mas tão somente a obrigação de dar quantia certa, esta já prevista na presente composição.”.

Portanto, em que pese os argumentos do autor, quanto a inexistência de débitos, tenho que a na minuta de acordo devidamente assinada, constou exatamente o contrário, isto é, que o requerido reconhece a obrigação de dar,
mas não reconhecia qualquer obrigação de fazer e a quitação se refere aos pedidos objetos da demanda, qual seja, indenização pelo dano moral.

Nesse sentido, não vislumbro em nenhum dos processos qualquer prova de que os débitos tenham sido realmente extintos. Como a presente ação diz respeito a ligações excessivas relacionada a débitos inexistentes, não há como dar guarida a pretensão do Recorrente, visto que não há provas da quitação de tais débitos, ônus que lhe competia a teor do artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso, posto que tempestivo, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021